Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704451-64.2019.8.07.0010 RECORRENTES: LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR, MARCOS DIONE BATISTA FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS DOS ROUBOS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). LEI 13.654/2018. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. DATA DA EXTINÇÃO DA PENA. NÃO ULTRAPASSADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WYLAKS PELO SEU FALECIMENTO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Diante do falecimento do réu WYLAKS LOPES DE SOUSA, deve ser extinta a punibilidade, com supedâneo no artigo 107, inciso I, do Código Penal. 2. As provas presentes nos autos atestaram, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os acusados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, em especial o roubo de cargas (cigarros), tudo visando o lucro dos integrantes do grupo. 3. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os nove apelantes tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos, para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. 4. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese em apreciação. 5. Correto o incremento da pena em 2/3 (dois terços) na terceira fase, pelo crime de roubo circunstanciado, decorrente da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, por ser exatamente a fração prevista no artigo 157, §2o-A, inciso II, do Código Penal, visto que o delito em questão foi cometido após o advento da Lei no 13.654, de 2018. 6. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco inicial do período depurador dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou extinção da pena. 7. No caso dos antecedentes, embora transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo Código Penal, mas não ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, mantém-se a análise negativa dessa circunstância judicial. 8. O artigo 44, § 3o, do Código Penal autoriza, excepcionalmente, ao Magistrado deferir a substituição ao reincidente, desde que não se trate de reincidência específica e a medida seja socialmente recomendável. No caso apesar de não se tratar de reincidência específica, o crime anteriormente praticado pelo apelante, apto a caracterizar a reincidência, foi mais grave que o atual, de forma que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é socialmente recomendável. No mais, vale lembrar que a organização criminosa a que o apelante aderiu, e pela qual foi condenado nos presentes autos, era especializada em roubos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, exatamente o crime pelo qual o ora recorrente possui condenação anterior. 9. Declarada extinta a punibilidade do réu Wylaks. Recursos dos demais réus desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas produzidas em fase inquisitorial, sem que fossem corroboradas na fase judicial, são insuficientes para o decreto condenatório, sendo cabível, portanto, a absolvição com lastro no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal; b) artigo 64, inciso I, do Código Penal, porquanto o livramento condicional concedido há mais de 5 (cinco) anos anteriores à sentença condenatória, impede a majoração da pena com lastro na reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 155 do CPP, seja com relação ao apontado malferimento ao artigo 64, inciso I, do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que as provas produzidas no inquérito policial estão em consonância com aquelas produzidas em juízo, bem como que é descabida a aplicação do prazo depurador tal como pleiteado pelos recorrentes (vide itens 4 e 7 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012